Tribunal: STF
Processo: RHC 253722
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Desacato. Violação ao princípio da correlação. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kecianny Garces Furtado contra decisão monocrática da Relatora do HC 962.723/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 30).



    A recorrente foi condenada à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (evento 10).



    No presente recurso ordinário, a recorrente alega que “o Juízo de 1º grau a condenou por outras condutas praticadas na presença dos Policiais Militares, que foram tidas pelo Magistrado como sinal de menosprezo às autoridades públicas”. Argumenta que “não poderia ser a Recorrente condenada por fatos que não foram objeto de discussão na fase instrutória, limitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”. Aponta violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença condenatória. Requer a “cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal Criminal, que ratificou a sentença penal condenatória” (evento 35).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário ou pelo seu desprovimento (evento 60).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 30):



    “Do voto condutor do acórdão atacado extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls 66/68):



    Segundo consta, em 12 de setembro de 2022, por volta das 14h50min, na Avenida Ibirapuera, nº 3103, Indianópolis, nesta Capital, KECIANNY GARCES FURTADO desacatou funcionário público no exercício da função e em razão dela. 



    Extrai-se dos autos que policiais militares atenderam à ocorrência dando conta de desinteligência envolvendo a apelante, dada a recusa de Kecianny em pagar pelo serviço prestado por um taxista, motivo pelo qual foi conduzida ao distrito policial. 



    Consta que, já na delegacia, Kecianny desacatou o policial militar Carlos Roberto da Silva, proferindo as seguintes frases: “qual dos outros policiais que estavam com ele era seu namorado” e “Kibon é o sorvete e você tem cara de que chupa por todos os lados”. 



    In casu, a denúncia de fls. 24/26 não é inepta, porquanto descreve o fato criminoso, com todas as suas características, preenchendo, ainda, os demais requisitos alinhavados no artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    O Ministério Público indicou em que teria consistido as ofensas, aspecto que, obviamente, não impediu o direito à ampla defesa ou contraditório, havendo a necessária correlação entre a sentença condenatória proferida e a denúncia ofertada, tudo com plena observância do devido processo legal. 



    Destaco quanto a controvérsia, entre o teor do parecer ministerial de fls. 177/179, no qual se postulou o não provimento do apelo e a manifestação do "Parquet" em sede de sustentação oral, na sessão presencial de julgamento, quando concluiu pela não correlação entre denúncia/sentença, que não se vislumbra o aludido descompasso. 



    Extrai-se dos termos da literalidade da denúncia:



    Consta dos autos que, no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 14h50min, na Avenida Ibirapuera, nº 3103, Indianópolis, nesta Capital, KECIANNY GARCES FURTADO, qualificada a fls. 08, desacatou funcionário público no exercício da função e em razão dela. 



    Segundo se apurou, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de desinteligência envolvendo a denunciada, que teria utilizado serviço de transporte de taxista e se recusou a efetuar pagamento. 



    Na ocasião, os policiais decidiram conduzir a denunciada ao Distrito Policial. Na delegacia de polícia, KECIANNY desacatou o Policial Militar Carlos Roberto da Silva com os seguintes dizeres: “qual dos outros policiais que estavam com ele era namorado dele” e “Kibon é o sorvete e você tem cara de que chupa por todos os lados”. 



    A denunciada alegou que não teve a intenção de ofender o Policial Militar. 



    Ante o exposto, denuncio KECIANNY GARCES FURTADO como incursa no artigo 331 do Código Penal. 



    Bem se vê que as expressões consistentes no cometimento do desacato foram expressamente referidas pelo ofendido Carlos Roberto Silva e pela testemunha Rodrigo Ferreira Barbosa, em sede policial, quando aduziram que Kecianny, na delegacia, perguntou ao Cb PM Roberto “qual dos outros policiais que estavam no local com ele era seu namorado”, na intenção de provoca-lo. Depois, Kecianny continuou provocando os policiais, momento em que Cb PM Roberto falou “que bom” (tentando ignora-la), tendo Kecianny dito que “Kibon é o sorvete e você tem cara de que chupa por todos os lados”. 



    Análogo contexto foi reproduzido em Juízo pelo ofendido, ao asseverar que na delegacia, enquanto aguardavam o atendimento, a apelante proferia palavras de baixo calão, inclusive questionando sua sexualidade, perguntando, dentre outras coisas, “qual dos policiais seria seu namorado”, que tinha cara “de quem gosta de chupar”. Indagada, disse que usava câmera operacional portátil. 



    Rodrigo Ferreira Barbosa, sob o crivo do contraditório, ao ratificar as declarações dadas por Carlos Roberto Silva, reiterou que foram acionados por conta da ré não ter pago a corrida de taxi. Questionado sobre o trajeto, disse que a apelante se mostrou debochada, insinuava que seu colega era gay e gostava de “chupar”, no sentido explícito de teor sexual. 



    Sobre a palavra “Kibon”, afirmou que a apelante se utilizou de deboche, pois teria dito “Kibon” depois que Carlos Roberto respondeu a ela “que bom”, utilizando-se dessa marca de sorvete com conteúdo sexual. 



    A r. sentença, ao concluir pela condenação, nos termos da exordial, fez referência ao teor da denúncia, assim como prova oral, colhida nas duas fases procedimentais, sendo que não se justifica sua anulação da sentença, sob argumento de não estar correlacionada com a inicial acusatória, afastando-se por supedâneo qualquer violação do direito à ampla defesa e ao contraditório. 



    As questões supra, atinentes ao próprio mérito probante, foram expressamente destacadas, para se reafirmar que não se constata qualquer dissonância entre a imputação e a condenação imposta.



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que "não se constata qualquer dissonância entre a imputação e a condenação imposta" (e-STJ fl. 68). 



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do habeas corpus. 



    Ante o exposto, denego a ordem.



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente